Tribunal: TJDFT
Processo: 0702376-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702376-77.2022.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO, ELIANE ANDRADE AVELLAR REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE MONORI MODENA EXECUTADO: ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MAURÍLIO LEMOS DE AVELLAR FILHO e eliane andrade avellar contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA: Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA em desfavor de MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO e ELIANE ANDRADE AVELLAR. A documentação que instrui o processo informa que a Executada ELIANE ANDRADE AVELLAR está com a saúde debilitada e é portadora de Mal de Parkinson. No entanto, não há demonstração de que tenha sido decretada a interdição de ELIANE ANDRADE AVELLAR. Assim, nomeio o Primeiro Executado e marido MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO como Curador Provisório da Segunda Executada ELIANE ANDRADE AVELLAR tão somente para o presente feito, nos termos do artigo 72, inciso I do CPC. Em decorrência, dou prosseguimento ao feito. Os Executados foram intimados, por publicação em nome de seu patrono, para indicar quais são e onde estão seus bens sujeitos à penhora, sob pena de multa no valor correspondente a 5% do valor atualizado do débito em razão da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, mas permaneceram inertes, consoante Certidão de Id. n. 108223064). Assim, condeno os Executados ao pagamento de multa no valor correspondente a 5% do valor atualizado do débito em razão da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 774, inciso V e parágrafo único do Código de Processo Civil. Fica o Credor intimado para: a) juntar planilha atualizada do débito; b) indicar bens dos Executados passíveis de penhora. Prazo: 5 dias úteis, sob pena de remessa ao arquivo provisório, nos termos do artigo 921, §2° do CPC, consoante Decisão de Id. n. 71355077. Ficam as partes intimadas. (...) Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO e ELIANE ANDRADE AVELLAR contra a Decisão Interlocutória de Id. n. 111363469. Os Embargantes alegam que a inércia em indicar bens à penhora é insuficiente para a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Aduzem, ainda, a necessidade de apreciação e deferimento do pedido para intervenção do Ministério Público na demanda diante das reiteradas investidas do Exequente contra a família, bem como diante de suas debilidades familiares (econômicas e de saúde). Requer o conhecimento e provimento dos Embargos para sanar os vícios apontados. Por outro lado, na petição de Id. n. 113256462, o Exequente requer a penhora do Imóvel Rural Fazenda Pouso Frio, localizado em Três Corações/MG, registrado sob a matrícula no 14.392, Livro RG-2, do Cartório de Registro de Imóveis de Três Corações/MG. É o relatório. DECIDO. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, constata-se a pretensão do embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confira-se: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFEITOS NO JULGADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. ARESTO MANTIDO.1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.2 - Os Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionar a matéria, devem subsumir-se a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 535 do CPC, não se prestando, assim, a reagitar os argumentos trazidos à baila pelas razões recursais, ou inverter resultado do julgamento, já que restrito a sanar os vícios elencados no dispositivo referido." Embargos de Declaração rejeitados. (20070111485940APC, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2011, DJ 07/10/2011 p. 155) Ressalte-se, por oportuno, que este Juízo remeteu o processo ao Ministério Público, que apresentou a manifestação de Id. n.108822330. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a Decisão proferida. No que tange ao pedido de penhora Imóvel Rural Fazenda Pouso Frio, localizado em Três Corações/MG, registrado sob a matrícula no 14.392, Livro RG-2, do Cartório de Registro de Imóveis de Três Corações/MG, faço as seguintes considerações. A Certidão de Matrícula do referido imóvel, juntada pelo Credor no Id. n. 113256471, evidencia que o bem não é mais de propriedade do Devedor MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO, tendo sido alienado para LUIZ GIACCHERO no ano de 2008. (R.18) A declaração de ineficácia da transmissão, averbada à AV.25 da matrícula do bem, produz efeitos tão somente em relação ao processo n° 693.08.070912-6, no qual foi proferida decisão que declarou a ocorrência de fraude àquela execução. Portanto, a declaração de ineficácia da transmissão, averbada à AV.25, não produz efeitos em relação à presente demanda. Nesse contexto, indefiro o pleito de penhora deduzido pelo Credor. Fica o Credor intimado para: a) juntar planilha atualizada do débito; b) indicar bens dos Executados passíveis de penhora. Prazo: 5 dias úteis, sob pena de remessa ao arquivo provisório, nos termos do artigo 921, §2° do CPC, consoante Decisão de Id. n. 71355077. Defiro prioridade na tramitação do processo em relação aos Réus MAURÍLIO e ELIANE, tendo em vista a idade (77 e 69, respectivamente), nos termos do artigo 1.048, inciso I do CPC. Ficam as partes intimadas. Fica o Ministério Público intimado. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 11 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator